Tribunal: TJMT
Processo: 1035571-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035571-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), LUCIO DOS SANTOS - CPF: 861.635.821-87 (AGRAVANTE), VANIA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 007.363.801-32 (AGRAVADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PARTILHADO PERTENCERIA A TERCEIRO (GENITORA DO EXECUTADO). TÍTULO DOMINIAL EMITIDO POSTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 525 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO JUDICIAL NA FASE EXECUTIVA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. ARTS. 297, 301, 792 E 828 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC). RELATIVIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL JÁ CONSIDERADO NOS CÁLCULOS JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente em ação de divórcio, no qual foi ajustada a partilha de imóvel rural em partes iguais entre os ex-cônjuges, tendo o juízo de origem rejeitado a impugnação do executado, determinado medidas de bloqueio/indisponibilidade do bem, ordenado a avaliação e futura alienação judicial, além de reconhecer pagamento parcial já abatido nos cálculos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir a titularidade do bem objeto de acordo homologado judicialmente, sob o argumento de que pertenceria a terceiro, com base em título dominial emitido após a formação da coisa julgada; (ii) há direito à reabertura da instrução probatória na fase executiva; (iii) são legítimas as medidas constritivas e de preservação da utilidade do processo determinadas pelo juízo de origem e se (iv) houve omissão quanto ao abatimento de pagamento parcial.

III. Razões de decidir

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial revestido de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, sendo inviável a rediscussão de seu conteúdo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à segurança jurídica.

A alegação de que o bem partilhado pertenceria a terceiro, ainda que lastreada em título dominial emitido posteriormente à homologação do acordo, não configura causa superveniente apta a ser conhecida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, VII, do CPC), por importar, na essência, em ataque ao próprio mérito do título judicial, o que demandaria ação própria.

A fase de cumprimento de sentença não comporta ampla dilação probatória para reexame de fatos e direitos que deveriam ter sido debatidos na fase cognitiva, sendo legítimo o indeferimento de prova oral requerida com tal finalidade.

As medidas de bloqueio, averbação premonitória e proibição de alienação do bem encontram respaldo no poder geral de efetivação do juízo (arts. 297 e 301 do CPC) e visam resguardar a utilidade da execução, não se mostrando ilegais ou desproporcionais.

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) possui caráter relativo e não pode prevalecer sobre a efetividade da tutela executiva, especialmente quando o executado não indica meio alternativo idôneo e suficiente para a satisfação do crédito.

O pagamento parcial alegado pelo executado já foi expressamente considerado pela Contadoria Judicial na atualização do débito, inexistindo omissão ou prejuízo a justificar a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir o mérito de acordo homologado judicialmente e coberto pela coisa julgada material, ainda que fundada em alegado título dominial posterior.

O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe à necessidade de efetividade da tutela executiva, quando ausente indicação de meio alternativo idôneo pelo executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 297, 301, 502, 525, §1º, VII, 792, 805 e 828.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre coisa julgada e limites da impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucio Dos Santos
contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000928-43.2022.8.11.0013, em trâmite perante a 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, promovido por
Vania Cordeiro da Silva Santos
, decorrente de acordo homologado judicialmente no procedimento nº 9972-42.2017, celebrado no CEJUSC, no qual as partes convencionaram acerca de divórcio e partilha de bens, notadamente do imóvel rural identificado como lote nº 14, com aproximadamente 01 alqueire, denominado “Chácara Estrela”, situado no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, à época avaliado em R$ 250.000,00, tendo sido pactuada divisão “ao meio”, ficando “a parte da frente” com o executado e “a parte dos fundos” com a exequente.

A decisão agravada, lançada no id. 204584329 - autos de origem,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
sob o

fundamento de que o acordo homologado em 2017 constitui título executivo judicial e fez coisa julgada material (art. 502 do CPC), sendo inviável rediscutir o mérito em impugnação (art. 525, §1º, do CPC), além de assentar que o “título definitivo” do INTERMAT, emitido em 08/05/2023 e registrado em 27/07/2023, seria posterior à coisa julgada e não teria aptidão para desconstituí-la, afirmando ser o caso, em tese, de ação rescisória (arts. 966 e 975 do CPC).

A Magistrada, na mesma decisão, deferiu pedido de bloqueio do referido bem para garantir a efetividade da execução, determinando averbação da existência da ação na matrícula (art. 828 do CPC), proibição de alienação/oneração (art. 792 do CPC), e expedição de ofícios à Prefeitura e ao INCRA para ciência e abstenção de alterações cadastrais sem autorização judicial, bem como determinou a reunião do feito com a ação de imissão na posse nº 1001190-90.2022.8.11.0013, proposta por Leandro dos Santos contra a exequente, por vislumbrar conexão e risco de decisões conflitantes (art. 55, §3º, do CPC), com apensamento ao processo mais antigo. Determinou, ainda, a avaliação judicial do imóvel (art. 870 do CPC), manifestação das partes e, na sequência, alienação judicial do bem (mencionando o art. 730 do CPC), com repartição do produto em 50% para cada parte, abatido o valor já pago (R$ 20.000,00, atualizado).

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese que, no acordo de 2017, as partes teriam comparecido sem advogados e que ele, pessoa de “pouca instrução”, teria anuído à divisão acreditando que o imóvel estava em nome do casal, quando, na verdade, pertenceria à sua mãe, Terezinha Conceição dos Santos, “posseira originária” da área.

Afirma que o título definitivo expedido pelo INTERMAT, emitido em 08/05/2023 e registrado em 27/07/2023, configuraria fato superveniente apto a ser arguido em impugnação, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, como causa modificativa/extintiva, razão pela qual não haveria rediscussão do mérito do divórcio, mas demonstração de que o bem não integraria o patrimônio conjugal.

Alega cerceamento de defesa por não ter sido apreciado seu pedido de prova oral (oitiva de testemunhas), invocando contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e art. 369 do CPC; impugna o bloqueio e a futura alienação, por alegada excessiva onerosidade e violação ao art. 805 do CPC, e por suposta ilegitimidade para constrição de bem de terceiro requerendo expressa consideração/abatimento do pagamento parcial de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 884 do CC, evitando enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento para reconhecer a procedência da impugnação (art. 525, §1º, VII), ou, subsidiariamente, retorno à origem para reabertura da instrução, com suspensão das medidas e condenação da agravada em custas e honorários (art. 85, §11, CPC).

O pleito de justiça gratuita foi indeferido por este Relator, bem como indeferida a tutela recursal pleiteada (id. 328270867).

Contrarrazões apresentada id. 329434852, nas quais sustenta, em síntese: (i) o agravo seria protelatório, buscando frustrar a execução; (ii) defende inexistência de matéria nova e inadequação do recurso para reabrir instrução; (iii) afirma que a impugnação foi corretamente rejeitada por ausência de comprovação de excesso, erro, pagamento (além do parcial já considerado) ou fato extintivo/modificativo; (iv) sustenta ser incabível reabrir dilação probatória em cumprimento de sentença. Firme nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por Vania Cordeiro Da Silva Santos em face de Lucio dos Santos, visando o cumprimento de acordo homologado judicialmente nos autos do procedimento nº 9972-42.2017, que tramitou perante o CEJUSC desta Comarca, no qual as partes convencionaram sobre divórcio e partilha de bens.

Extrai-se dos autos de origem que, no referido acordo, ficou estabelecido que o casal havia adquirido um lote nº 14 com aproximadamente 01 alqueire, denominado Chácara Estrela, no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, avaliado em R$ 250.000,00, que seria dividido ao meio, ficando a parte da frente com o executado e a parte dos fundos com a exequente.

A exequente alegou que o executado não cumpriu o acordo, permanecendo na posse integral do imóvel e auferindo frutos sem repassar a parte que lhe caberia.

Em decisão de id. 78615352 foi determinada a citação do executado para cumprir o acordo, bem como fixou multa pelo descumprimento.

O executado foi citado em 10/07/2022 (id. 89535491).

Manifestação da parte autora no id. 101490832.

Após, realizada audiência para tentativa de acordo, esta restou infrutífera (id. 108185855).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 109587954), alegando que o imóvel pertence à sua genitora, Terezinha Conceição dos Santos, e não ao casal. Informou ainda que realizou pagamento parcial de R$ 20.000,00 à exequente em 22/11/2022.

A exequente contestou as alegações do executado (id. 124917154), apresentando documentos para comprovar que o imóvel pertencia ao casal e alegou que o executado estaria dissipando o patrimônio, vendendo partes do imóvel a terceiros.

A Contadoria Judicial atualizou o valor devido em R$ 305.016,64, considerando o pagamento parcial realizado pelo executado (id. 155962911).

A parte exequente apresentou petitório de id. 156165177 reiterando seus argumentos, bem como requereu a reunião dos processos com ação 1001190-90.2022.8.11.0013.

O executado apresentou título definitivo emitido pelo INTERMAT em 08/05/2023, com registro em 27/07/2023 (id. 192815801).

Petitório da exequente, id. 194802421 requerendo o cumprimento de sentença de devolução do bem original ou pagamento imediato sob pena de bloqueio.

Ato seguinte, a magistrado de origem proferiu a decisão agravada,

rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença,
sob o

fundamento de que o acordo homologado em 2017 constitui título executivo judicial e fez coisa julgada material (art. 502 do CPC), sendo inviável rediscutir o mérito em impugnação (art. 525, §1º, do CPC), além de assentar que o “título definitivo” do INTERMAT, emitido em 08/05/2023 e registrado em 27/07/2023, seria posterior à coisa julgada e não teria aptidão para desconstituí-la, afirmando ser o caso, em tese, de ação rescisória (arts. 966 e 975 do CPC).

Na mesma decisão, deferiu pedido de bloqueio do referido bem para garantir a efetividade da execução, determinando averbação da existência da ação na matrícula (art. 828 do CPC), proibição de alienação/oneração (art. 792 do CPC), e expedição de ofícios à Prefeitura e ao INCRA para ciência e abstenção de alterações cadastrais sem autorização judicial, bem como determinou a reunião do feito com a ação de imissão na posse nº 1001190-90.2022.8.11.0013, proposta por Leandro dos Santos contra a exequente, por vislumbrar conexão e risco de decisões conflitantes (art. 55, §3º, do CPC), com apensamento ao processo mais antigo. Determinou, ainda, a avaliação judicial do imóvel (art. 870 do CPC), manifestação das partes e, na sequência, alienação judicial do bem (mencionando o art. 730 do CPC), com repartição do produto em 50% para cada parte, abatido o valor já pago (R$ 20.000,00, atualizado).

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese que, no acordo de 2017, as partes teriam comparecido sem advogados e que ele, pessoa de “pouca instrução”, teria anuído à divisão acreditando que o imóvel estava em nome do casal, quando, na verdade, pertenceria à sua mãe, Terezinha Conceição dos Santos, “posseira originária” da área.

Afirma que o título definitivo expedido pelo INTERMAT, emitido em 08/05/2023 e registrado em 27/07/2023, configuraria fato superveniente apto a ser arguido em impugnação, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, como causa modificativa/extintiva, razão pela qual não haveria rediscussão do mérito do divórcio, mas demonstração de que o bem não integraria o patrimônio conjugal.

Alega cerceamento de defesa por não ter sido apreciado seu pedido de prova oral (oitiva de testemunhas), invocando contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e art. 369 do CPC; impugna o bloqueio e a futura alienação, por alegada excessiva onerosidade e violação ao art. 805 do CPC, e por suposta ilegitimidade para constrição de bem de terceiro requerendo expressa consideração/abatimento do pagamento parcial de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 884 do CC, evitando enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento para reconhecer a procedência da impugnação (art. 525, §1º, VII), ou, subsidiariamente, retorno à origem para reabertura da instrução, com suspensão das medidas e condenação da agravada em custas e honorários (art. 85, §11, CPC).

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar, se a decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1000928-43.2022.8.11.0013 deve ser reformada: (a) quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegou que o imóvel partilhado pertenceria à sua genitora, Terezinha Conceição dos Santos, e invocou título definitivo do INTERMAT emitido em 08/05/2023 e registrado em 27/07/2023; (b) quanto ao indeferimento implícito de dilação probatória (oitiva de testemunhas) em sede de impugnação; (c) quanto às medidas de bloqueio/indisponibilidade e à determinação de avaliação e futura alienação judicial do imóvel “Chácara Estrela”; (d) quanto ao abatimento do pagamento parcial de R$ 20.000,00.

Conforme explicitado pela decisão agravada, o cumprimento de sentença é lastreado em acordo homologado judicialmente (procedimento nº 9972-42.2017), no qual se reconheceu expressamente que o casal adquiriu o lote nº 14, denominado “Chácara Estrela”, avaliando-o em R$ 250.000,00, ajustando-se divisão ao meio (frente para o executado e fundos para a exequente). A exequente afirmou descumprimento, permanência do executado na posse integral e fruição exclusiva de frutos, o que ensejou o manejo do cumprimento de sentença.

A impugnação do executado, ora agravante, sustentou que o imóvel pertenceria, na realidade, à sua mãe, Terezinha Conceição dos Santos, e, posteriormente, apresentou “título definitivo” do INTERMAT emitido em 08/05/2023 e registrado em 27/07/2023, além de alegar pagamento parcial de R$ 20.000,00 em 22/11/2022.

O Juízo singular rejeitou a impugnação por compreender que se trata de tentativa de rediscussão do mérito do título judicial, coberto pela coisa julgada (art. 502 do CPC), sendo a impugnação via inadequada para desfazer o conteúdo do acordo homologado, cuja desconstituição, em tese, demandaria ação própria (mencionando-se, na decisão, a ação rescisória, arts. 966 e 975).

Nessa moldura, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Isso porque o art. 525 do CPC disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença, delimitando-lhe o campo de alegações possíveis, justamente para compatibilizar a fase executiva com a autoridade do título e com a estabilidade da coisa julgada.

No caso, o agravante pretende, por via de impugnação, afastar a própria premissa central do acordo homologado, de que o imóvel era do casal e poderia ser objeto de partilha, substituindo-a por tese diametralmente oposta, de que o imóvel pertence a terceiro (sua genitora), que não integrou a relação processual do acordo e, portanto, não se sujeitou àquele comando homologatório.

Embora o agravante invoque o art. 525, §1º, VII, do CPC, afirmando tratar-se de “fato superveniente” (título do INTERMAT de 2023), a dinâmica exposta nos autos evidencia que tal argumento é utilizado como via transversa para infirmar a própria subsistência do título judicial de 2017. E aqui reside o ponto sensível: o inciso VII do §1º do art. 525 contempla a alegação de causas supervenientes de modificação ou extinção da obrigação no âmbito executivo; todavia, o que se vê é a tentativa de retirar do acordo homologado, que fez coisa julgada material, a sua aptidão executiva, com base em documento posterior, emitido anos após a homologação, sem que isso, por si, demonstre que o acordo era inexequível ou inválido à época em que foi celebrado.

A própria decisão agravada foi explícita ao consignar que o “título definitivo” apresentado é posterior à formação da coisa julgada e, por isso, “não tem o condão de desconstituí-la”, afirmando que eventual desconstituição exigiria ação própria.

Tal compreensão se harmoniza com a dogmática processual do sistema: a coisa julgada material torna a decisão de mérito imutável e indiscutível entre as partes, e a via do cumprimento não pode ser convertida em arena de reexame daquilo que foi estabilizado, sob pena de esvaziamento dos arts. 502 e seguintes do CPC e de completa insegurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, o STJ, em precedente em que examina impugnação ao cumprimento de sentença e a impossibilidade de “readequar” o título judicial em sede executiva, reafirma que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não se admitindo, em regra, a rediscussão do título no âmbito do cumprimento de sentença.

Desta forma e pelo mesmo motivo, também não prospera o pedido subsidiário de reabertura de instrução, com oitiva de testemunhas, na fase de cumprimento, para demonstrar que a genitora do agravante exerceria posse “há anos”.

O cumprimento de sentença tem natureza eminentemente satisfativa e não se presta, ordinariamente, à reconstrução probatória de fatos que, se relevantes à definição da titularidade do bem objeto do acordo, deveriam ter sido discutidos e resolvidos na fase adequada, sob pena de subversão do
iter
processual e de violação à própria lógica da estabilização decisória.

A tese recursal, tal como posta, desloca o foco da execução (cumprimento do título) para a reabertura ampla do mérito (titularidade dominial/possessória), o que justifica a manutenção do indeferimento de dilação probatória, tal como defendido na decisão.

Quanto às medidas de bloqueio/indisponibilidade e aos comandos voltados à preservação da utilidade do processo (averbação premonitória, proibição de alienação/oneração, comunicação a órgãos), a decisão agravada as fundamentou expressamente na necessidade de garantir a efetividade, diante de indícios de dissipação patrimonial, mencionando, inclusive, alienações a terceiros, com base nos arts. 297 e 301 do CPC, determinando ainda providências correlatas aos arts. 828 e 792 do CPC.

Ao que se vê do comando judicial, trata-se de providência compatível com o poder geral de efetivação e com a tutela do resultado prático equivalente, sobretudo em execução fundada em título judicial que versa sobre partilha de bem determinado, em contexto de alegada frustração executiva.

Ademais, o agravante invoca o art. 805 do CPC (menor onerosidade), sustentando excesso e gravosidade. Todavia, é igualmente pacífico que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e não pode servir de obstáculo à efetividade, incumbindo ao executado, inclusive, apontar meio alternativo idôneo e menos gravoso que preserve o resultado útil do processo, o que, na moldura recursal apresentada, não se verifica de modo concreto e satisfativo.

O STJ, ao interpretar o art. 805 do CPC, reconhece a existência do princípio, mas ressalta que ele deve ser compatibilizado com a efetividade executiva e com as exigências do caso concreto, o que não se verifica dos autos.

Quanto ao argumento de que o bem pertenceria a terceiro (genitora), repita-se: a via eleita não é adequada para, no bojo de cumprimento derivado de acordo homologado, afastar a executividade do título com base em controvérsia dominial/possessória ampla e complexa, sobretudo quando o título judicial reconheceu o bem como integrante da partilha entre os ex-cônjuges.

Outrossim, a decisão agravada registrou que a desconstituição do título, se cabível, reclamaria instrumento processual próprio, de modo que deve ser mantida nesse ponto.

No tocante ao pagamento parcial de R$ 20.000,00, o Juízo de origem consignou expressamente que tal valor
“já foi considerado pela Contadoria Judicial na atualização do débito”
, apontando que a Contadoria atualizou o devido em R$ 305.016,64, “considerando o pagamento parcial”.

Desta forma, não se verifica omissão ou prejuízo concreto que imponha reforma, pois o abatimento já foi reconhecido e incorporado ao cálculo judicial, e eventual discussão sobre atualização específica, se necessária, deverá seguir a tramitação própria na origem, com o contraditório técnico-contábil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026